Tribunal: STF
Processo: RHC 227874
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDOC 37):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FALTA DE NOVOS ARGUMENTOS. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. PREVISÃO REGIMENTAL E SUMULADA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONVALIDAÇÃO. TEORIA DO JUÍZO APARENTE. agravo não provido. 1. É assente nesta Corte que o regimental deve trazer novos argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, sob pena de manutenção do decisum pelos próprios fundamentos. 2. Com lastro no art. 34, XX, do RISTJ, autoriza-se ao Relator proferir decisão unipessoal, se o decisum impugnado se conformar com as diretrizes sedimentadas sobre a matéria pelos Tribunais Superiores, sejam ou não sumuladas, ou as confrontar. 3. Mesmo identificada a incompetência do Juízo, os atos por ele praticados não são, de plano, declarados nulos. Antes, permanecem hígidos até que a autoridade reconhecida como competente decida sobre a sua convalidação ou revogação, em razão da teoria do juízo aparente. Precedentes. 4. A “jurisprudência desta Corte é no sentido de preservação dos atos processuais, ainda que se trate de nulidade absoluta, diante da possibilidade de ratificação dos atos pelo Juízo competente, ou seja, a modificação da competência não invalida automaticamente os atos instrutórios já praticados” (AgRg no RHC n. 163.888/SC, Rel. Ministro Olindo Menezes, 6ª Turma, DJe 17/10/2022). 5. Agravo regimental não provido. 



    Busca-se, em suma, o reconhecimento de que eivada de nulidade a persecução penal que resultou na condenação do paciente, em razão da prática dos crime de organização criminosa, corrupção ativa e passiva, e fraudes a licitações – já confirmada pelo Tribunal de Justiça de origem –, sob a assertiva de que incompetente, em absoluto, o juízo que decretou a primeira medida cautelar invasiva (interceptação telefônica).



    O Ministério Público Federal, contudo, ofertou parecer pelo não provimento do recurso (eDOC 67).



    É o relatório. Decido.



    2. O recurso ordinário, de fato, não merece guarida.



    É que, no caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto, pois patente a aplicabilidade da teoria do juízo aparente, à espécie, inexistindo, por conseguinte, qualquer vício a ser reconhecido. 



    Por simples leitura do voto condutor do acórdão inquinado coator, é possível observar que a tese defensiva foi rechaçada pela Corte Superior sob o seguinte fundamento (eDOC 38):



    Ao analisar as preliminares invocadas no recurso interposto pelo coacusado Victor Nozaki – vale dizer, ao que parece, o argumento ora suscitado sequer foi ventilado nas razões do apelo do ora agravante –, o Tribunal de Justiça assim concluiu quanto à incompetência do Juízo (fls. 175-176):



    Não obstante a fundamentação empregada, não resta dúvida quanto à competência da 3ª Vara Criminal de Ribeirão Preto para apurar os fatos criminosos envolvendo os membros da organização criminosa, nos termos do artigo 78, inciso II, letras “a” e “c”, do Código de Processo Penal. É verdade que foram praticadas fraudes em diversas cidades do interior do Estado. No entanto, a coordenação das atividades da organização criminosa e o planejamento dos delitos praticados eram feitos em regra na Comarca de Ribeirão Preto, localidade na qual, ainda, foram encetadas medidas cautelares investigativas exitosas, pois permitiram desmantelar a organização criminosa e revelar os seus integrantes. Trata-se de processo com diversos delitos conexos e por isso a regra a ser aplicada é a descrita no artigo 78, inciso II, letra “a”, do Código de Processo Penal, que determina como competente o local da infração à qual for cominada a pena mais grave, no caso o delito de “organização criminosa”, pois estabelece a pena de reclusão, de 03 (três) a 08 (oito) anos, e multa, em contraposição às penas estabelecidas para o delito de fraude à licitação, que é de detenção, de 02 (dois) a 04 (quatro) anos, e multa. Também, não se discute que a primeira interceptação telefônica foi deferida na Comarca de Jaú, mas nesse momento ainda não se vislumbrava a ocorrência da organização criminosa principal, que aqui restou revelada apenas com as investigações levadas a efeito em Ribeirão Preto, onde de fato ela estava estabelecida e também atuava, organizando as ações. Afora isso, a alegação de incompetência absoluta do Juízo a quo com base na assertiva de que nenhum dos fatos em apuração ocorreu na Comarca de Ribeirão Preto é matéria devidamente já enfrentada e refutada por ocasião da Exceção de Incompetência nº 0000037-08.2016.8.26.0506, decisão proferida em 18 de janeiro de 2016. Mais uma vez, sem a efetiva demonstração de prejuízo, não se decreta nulidade, ou seja, “pas de nullité sans grief”. Ficam, assim, rejeitadas todas as questões preliminares arguidas por VICTOR.



    Nesta Corte, a ordem foi denegada, in verbis (fls. 700-701):



    Verifico que o acórdão da apelação ressaltou que a alegação de incompetência do Juízo a quo “com base na assertiva de que nenhum dos fatos em apuração ocorreu na Comarca de Ribeirão Preto é matéria devidamente já enfrentada e refutada por ocasião da Exceção de Incompetência nº 0000037-08.2016.8.26.0506” (fl. 176). Esta Corte Superior é firme ao consignar que a “nulidade decorrente da inobservância das regras de competência territorial é relativa, restando sanada se não alegada em momento oportuno” (AgRg no REsp n. 1.741.568/MT, 5ª T., Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 17/2/2021). Aliás, “mesmo nos casos de incompetência absoluta, os atos decisórios são passíveis de ratificação” (AgRg no RHC n. 151.553/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, 5ª T., DJe 31/3/2022). Nesse sentido, o “princípio da economia processual, assim como o seu corolário, o do aproveitamento dos atos processuais, tem sido privilegiado pela jurisprudência deste eg. Superior Tribunal de Justiça e das demais Cortes Superiores, em detrimento da mera instrumentalidade das formas ou mesmo de uma generalizada declaração de nulidades, sejam elas relativas ou absolutas” (AgRg no HC n. 672.224/DF, Rel. Ministro Jesuíno Rissato, 5ª T., DJe 27/9/2021). Dessarte, conforme orientação do STJ, “Mesmo identificada a incompetência do Juízo, os atos praticados não são, de plano, declarados nulos. Antes, permanecem hígidos até que a autoridade reconhecida como competente decida sobre a sua convalidação ou revogação”, uma vez que se invoca, nesses casos, a “chamada teoria do juízo aparente, para refutar a alegação de nulidade de provas” (RHC n. 142.308/DF, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 15/4/2021).



     Feitos esses registros, renovo a orientação contida na decisão agravada, uma vez que a teoria do juízo aparente admite como válidos atos praticados por Magistrado, em princípio, portador de jurisdição. A propósito, ainda que se identifique a incompetência do juízo, reconhece este Tribunal Superior que os atos decisórios permanecem hígidos até que a autoridade competente delibere pela sua convalidação ou revogação. 



    De mais a mais, é assente neste Superior Tribunal que “Eventual inobservância à regra de competência territorial em razão da matéria – e mesmo nos casos de incompetência absoluta – dá ensejo à ratificação dos atos decisórios pelo Juízo competente. Precedentes” (AgRg no RHC n. 140.207/GO, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 25/10/2021, destaquei). 



    Com efeito, o que se observa é que do desdobramento da investigação levada a efeito pela denominada “Operação Q.I.”, numa ação coordenada por vários órgãos investigativos e submetidos à apreciação do Juízo estadual, sobreveio a constatação de que os fatos ilícitos inicialmente averiguados deveriam ser processados e julgados pelo Juízo da 3a Vara Criminal de Ribeirão Preto/SP, que ratificou a deliberação inicial exarada pelo Juízo de Jaú/SP.



    Pela leitura dos documentos que instruem estes autos, restou inequivocamente demonstrado que a medida cautelar primeva foi decretada pelo juízo aparentemente competente, o que não torna o ato ilícito. A Teoria do Juízo Aparente, acatada tanto pela jurisprudência da Corte Superior quanto pelo Supremo Tribunal Federal, admite a possibilidade de se validar provas que tenham sido produzidas sob erro escusável de competência do juízo. 



    Tal entendimento coaduna-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a conferir:



    “Esta Suprema Corte tem endossado, com base na teoria do juízo aparente, a possibilidade de ratificação de atos processuais praticados por juízo aparentemente competente ao tempo de sua prática. Precedentes. 4. A alegação e a demonstração do prejuízo são condições necessárias ao reconhecimento de nulidades, sejam elas absolutas ou relativas, “pois não se decreta nulidade processual por mera presunção” (HC 107.769/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 28.11.2011). Incidência do princípio pas de nullité sans grief” (HC 185755 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Rosa Weber, DJe 14.06.2021) 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. VALIDADE DE ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS POR JUÍZO ESTADUAL QUE POSTERIORMENTE DECLAROU-SE INCOMPETENTE. APLICAÇÃO DA TEORIA DO JUÍZO APARENTE. POSSIBILIDADE DE RATIFICAÇÃO A POSTERIORI. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão atacada encontra amparo na jurisprudência desta Suprema Corte firmada no sentido de que não “induz à ilicitude da prova resultante da interceptação telefônica que a autorização provenha de Juiz Federal - aparentemente competente, à vista do objeto das investigações policiais em curso, ao tempo da decisão - que, posteriormente, se haja declarado incompetente, à vista do andamento delas” (HC 81.260/ES, rel. Min. Sepúlveda Pertence). II – E mais: “[...] as provas colhidas ou autorizadas por juízo aparentemente competente à época da autorização ou produção podem ser ratificadas a posteriori, mesmo que venha aquele a ser considerado incompetente, ante a aplicação no processo investigativo da teoria do juízo aparente” (HC 137.438 AgR/SP, rel. Min. Luiz Fux). III – A via do habeas corpus não é a adequada para refutar a afirmação do Magistrado de primeiro grau, constante do acordão de segunda instância, de que foi “apenas da interceptação telefônica que se pôde constatar que depois o próprio grupo tinha um entreposto para armazenamento da droga em Carmelo Peralta/PY […]”, para afastar a incidência, no caso, da teoria do juízo aparente. IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 205027 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Ricardo Lewandowski, DJe 16.09.2021)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. PORNOGRAFIA INFANTIL. DELITOS PREVISTOS NOS ARTS. 241-A E 241-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. BUSCA E APREENSÃO DECRETADA POR JUÍZO INCOMPETENTE. INCOMPETÊNCIA NÃO MANIFESTA À ÉPOCA DA DECISÃO. TEORIA DO JUÍZO APARENTE. APLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A insurgência deduzida no writ não foi previamente examinada por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que, na linha da reiterada jurisprudência do STF, o conhecimento originário por esta Corte resta inviabilizado, em face do imperativo constitucional previsto no art. 102, I, “i”. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Aplica-se a teoria do juízo aparente aos casos em que a incompetência do juízo prolator da decisão não era manifesta à época. 4. Agravo regimental desprovido. (HC 186286 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Edson Fachin, DJe 11.07.2022)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. APLICABILIDADE DA TEORIA DO JUÍZO APARENTE. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. ADMISSIBILIDADE. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE EXAME DE AGRAVO REGIMENTAL NO TRIBUNAL A QUO. ÓBICE AO CONHECIMENTO DO WRIT NESTA CORTE. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As provas colhidas ou autorizadas por juízo aparentemente competente à época da autorização ou produção podem ser ratificadas a posteriori, mesmo que venha aquele a ser considerado incompetente, ante a aplicação no processo investigativo da teoria do juízo aparente. Precedentes: HC 120.027, Primeira Turma, Rel. p/ Acórdão, Min. Edson Fachin, DJe de 18/02/2016 e HC 121.719, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/06/2016. 2. Nas interceptações telefônicas validamente determinadas é passível a ocorrência da serendipidade, pela qual, de forma fortuita, são descobertos delitos que não eram objetos da investigação originária. Precedentes: HC 106.152, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 24/05/2016 e HC 128.102, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 23/06/2016. [...] 5. Agravo regimental desprovido (HC 137.438 AgR, Relator(a) Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 20.06.2017)



    HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. OPERAÇÃO POLICIAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. CABIMENTO. COMPLEXIDADE DA INVESTIGAÇÃO. DEFERIMENTO DE MEDIDA INVESTIGATIVA. POSTERIOR DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. VALIDADE. JUÍZO APARENTE. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. RISCO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se admite habeas corpus substitutivo de recurso ordinário constitucional, sob pena de desvirtuamento das regras e prazos processuais, peremptoriamente previstos em lei. 2. É possível a prorrogação do prazo de autorização para interceptação telefônica, ainda que sucessivamente, especialmente quando, em razão do número de fatos e investigados, o caso seja dotado de complexidade que demande uma investigação diferenciada, profícua e contínua. 3. Segundo a teoria do juízo aparente, não há nulidade na medida investigativa deferida por magistrado que, posteriormente, vem a declinar da competência por motivo superveniente e desconhecido à época da autorização judicial. 4. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 5. Habeas corpus não conhecido, revogando-se a liminar anteriormente deferida.” (HC 120.027, Primeira Turma Redator(a) do acórdão Min. EDSON FACHIN, DJe 24.11.2015)



    Dessarte, como ato inquinado coator não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não era mesmo o caso de concessão da ordem.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 192 do RISTF, nego provimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 11 de dezembro de 2023.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente